Tribunal: TJSP
Processo: 2080112-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Sociedade civil sem fins lucrativos, com finalidade assistencial e educacional - Alegada miserabilidade econômica – Ausência de comprovação – Súmula 481, STJ – Benefício legal indeferido – Recurso desprovido – Decisão mantida.